Tribunal: TJSP
Processo: 1005836-83.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Pretensão da ré de que seja reconhecida a ausência de abusividade dos juros cobrados e a inexistência de contratação de crédito pessoal consignado - Cabimento parcial – Hipótese em que os agentes financeiros não se submetem à limitação de 12% ao ano, prevista no decreto no 22.626/33 (Súmula 596 do STF) – Juros que, no presente caso, superam

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Pretensão da ré de que seja reconhecida a ausência de abusividade dos juros cobrados e a inexistência de contratação de crédito pessoal consignado - Cabimento parcial – Hipótese em que os agentes financeiros não se submetem à limitação de 12% ao ano, prevista no decreto no 22.626/33 (Súmula 596 do STF) – Juros que, no presente caso, superam substancialmente a taxa média de mercado – Abusividade caracterizada – Precedentes do STJ – Adequação da limitação para a modalidade de crédito pessoal não consignado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO - DANO MORAL – Pretensão do autor de que seja julgado procedente pedido de indenização por dano moral - Descabimento – Hipótese em que não há nos autos do processo elementos de convicção aptos a demonstrar a alegada violação da dignidade da pessoa humana, da honra ou da imagem do autor, nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal - RECURSO DESPROVIDO.